Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711434-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RENATO PEREIRA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de novo prazo de 30 (trinta) dias para que a Defensoria Pública atenda as determinações anteriores. I. BRASÍLIA-DF, 12 de maio de 2023 10:02:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora